Tribunal: STF
Processo: ARE 1320847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE CARREIRAS DA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CNEN. PRETENSÕES DE MODIFICAÇÃO DA JORNADA NORMAL DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS E PAGAMENTO DE ADICIONAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA. REGRAS DE PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO. RE COM REPERCUSSÃO GERAL. RESPS REPETITIVOS.
    - Com a instituição do atual regime jurídico comum do servidor público civil federal, o art. 1º, "a", da Lei nº 1.234/1950, veio a ter sua vigência claramente ressalvada no art. 19 da Lei nº 8.112/1990 (tanto o caput, com redação original anterior à nova redação dada por meio do art. 22 da Lei nº 8.270/1991, quanto o § 2º, incluído por meio deste artigo), com razoável fundamento no critério da especialidade, sem que o art. 253 desta Lei tenha acarretado a revogação expressa daquele diploma.
    - Tratando-se de cargo lotado no quadro de pessoal da CNEN e componente (dentre outros) do Plano de Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia estruturado por meio da Lei nº 8.691/1993, infere-se que é possível a adoção da jornada normal de trabalho de 24 horas semanas com tempo parcial e, simultaneamente, a percepção da GDACT - Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia, pois, apesar de ter inicialmente imposta a adoção da jornada de 40 horas semanais como requisito (dentre outros) para sua percepção, foi sempre expressamente ressalvada a adoção de jornada de trabalho distinta, com fundamento no critério da especialidade, conforme o período de aplicabilidade, nos termos do art. 15, in fine, do regulamentador Decreto nº 3.762/2001 (substituído, sem equivalente, pelo Decreto nº 7.133/2010), e dos arts. 5º, in fine, c/c 1º, X, XI ou XII, da MPv nº 2.229-43/2001, c/c os arts. 18 c/c 19, caput, ou 19-A, da Lei nº 11.344/2006.
    - É possível a modificação da jornada normal de trabalho do servidor, de 40 horas semanais com dedicação exclusiva para 24 horas semanais com tempo parcial, quando é suficientemente cumprido o ônus que é imposto ao servidor de comprovar a prestação de serviço público, de modo habitual e permanente, em atividades insalubres sob a exposição direta de raios X ou material radioativo, próximo a fonte de radiação ionizante.
    - Para tanto, não é bastante a comprovação da percepção do adicional de irradiação ionizante instituído por meio do art. 11 do Decreto-Lei nº 1.445/1976, c/c o art. 1º, § ún., do Decreto-Lei nº 1.873/1981, c/c os arts. 61, IV, c/c 68 e ss., da Lei nº 8.112/1990, c/c o art. 12, § 1º, da Lei nº 8.270/1991 (regulamentado por meio do Decreto nº 877/1993); porém o é a comprovação da percepção da gratificação por atividades com raios X ou material radioativo, instituída por meio do art. 1º, "c", da Lei nº 1.234/1950 (regulamentado por meio do Decreto nº 81.384/1978), c/c o art. 2º, § 5º, V, da Lei nº 7.923/1989, bem como da fruição de férias pelo período de 20 dias por semestre, estabelecidas por meio do art. 1º, "b", da Lei nº 1.234/1950, c/c o art. 79 da Lei nº 8.112/1990, por serem direitos positivados sobre a mesma causa que justifica o direito de adoção de jornada normal de trabalho de 24 horas semanais com tempo parcial, instituído por meio do art. 1º, "a", da Lei nº 1.234/1950.
    - Consequentemente, é possível o pagamento do que deixou de ser pago ao servidor a título de adicional por jornada extraordinária de trabalho, quando é suficientemente cumprido o ônus que lhe é imposto de comprovar a prestação de serviço público, de modo habitual e permanente, em atividades insalubres sob a exposição direta de raios X ou material radioativo, próximo a fonte de radiação ionizante - sendo que tal pagamento deve se dar por jornada extraordinária de trabalho, não por todas as demais 16 horas semanais, mas sim apenas por mais 10 horas semanais, conforme o art. 74, in fine, da Lei nº 8.112/1990.
    - Tratando-se de pretensão com substrato em relação jurídica com "trato sucessivo", sem enfoque no próprio "fundo do direito", é aplicável, quanto à prescrição, o art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, reiterado nos termos do Enunciado nº 85 da Súmula do STJ. 
    - Por outro lado, é impossível, em função da adoção de jornada normal de trabalho de 24 horas semanais com tempo parcial, a adoção, a priori, de jornada extraordinária de trabalho pelas demais horas semanais, com a concessão, igualmente a priori, do respectivo adicional de hora extra, pois a jornada extraordinária de trabalho é sempre excepcional e temporária, e somente sob esta óptica deverá ser ativada, mediante prévia autorização pelo dirigente de recursos humanos da instituição interessada com atribução para tal, podendo e devendo ser desativada tão logo se torne possível.
    (...)
    - Recurso parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente